Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-31.2024.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000217-31.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 551.095.431-00 (APELANTE), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ADAO LUIZ DIAS - CPF: 346.030.421-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA.

DIVÓRCIO HOMOLOGADO EM 2011
. DEMANDA
AJUIZADA EM 2024
.
TERMO INICIAL
CONTADO DO AJUSTE.
INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO
IMÓVEL RURAL. PENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IRRELEVÂNCIA.
DIREITOS POSSESSÓRIOS PARTILHÁVEIS.

PRESCRIÇÃO DECENAL
CONFIGURADA
.
ART.205 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, por prescrição, ação de sobrepartilha de imóvel rural vinculado a assentamento do INCRA, não incluído na partilha homologada em divórcio celebrado em 2011. A autora sustentava que o termo inicial da prescrição deveria ser a data da regularização fundiária do
bem
, ocorrida apenas em 2023.

II. Questão em discussão

V
erificar se o termo inicial do prazo prescricional da ação de sobrepartilha deve ser fixado na data da homologação

da
partilha originária, ou se poderia ser postergado para o momento em que o imóvel objeto da pretensão foi regularizado junto ao INCRA.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional da ação de sobrepartilha é de dez anos e tem como termo inicial a data da partilha originária.

Direitos possessórios sobre imóveis pendentes de regularização fundiária são suscetíveis de partilha, dada sua natureza patrimonial.

A pretensão da autora foi ajuizada mais de doze anos após a homologação do divórcio,
estando
, portanto,
prescrita
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da ação de sobrepartilha é decenal, com termo inicial na data da homologação da partilha originária.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Sobrepartilha
julgada extinta em razão do reconhecimento de prescrição
, com condenação da autora ao paga
mento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que

o termo inicial do prazo prescricional não seria a data do divórcio, mas sim a data da regularização fundiária do imóvel junto ao INCRA (25/10/2023).

Argumenta que, à época do divórcio, o que existia era apenas a posse sobre um lote em processo de assentamento agrário, sem título de domínio ou matrícula individualizada, o que tornava o direito à partilha inexigível.

Aduz que as partes, de comum acordo, postergaram a discussão sobre o bem para
"momento oportuno em ação própria"
.

Requer

a devolução dos autos
ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Nas Contrarrazões (Id.

327046899
), o apelado sustenta que
a pretensão está fulminada pela prescrição decenal.

Assegura
que a apelante tinha plena ciência da existência do bem desde a audiência de divórcio, em
20-7-2011
, e que a pendência de regularização fundiária não impede o exercício do direito de ação.

Defende
que direitos possessórios sobre imóveis, mesmo irregulares ou pendentes de regularização, possuem valor econômico e são objeto de partilha.

Acrescenta
que o acordo verbal para
"discutir o assunto depois"
não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de suspensão ou interrupção da prescrição.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente ação, em
30-1-2024
, com o objetivo de partilhar o imóvel rural vinculado ao Projeto de Assentamento do
Incra
, identificado como P.A. Iracema n. 24 A e B, com área de 47,1921
ha
, localizado na Gleba Iracema 3, bem como as respectivas benfeitorias.

Alega que o referido bem não foi objeto de partilha anteriormente por ainda não estar regularizado à época do divórcio.

A demanda foi extinta, em virtude do reconhecimento da prescrição.

No caso, em audiência de conciliação realizada em
20-7-2011
, as partes firmaram acordo quanto ao divórcio no processo n. 842-73.2010.8.11.0025,
tramitado
na 2ª Vara da Comarca de Juína.
Quanto
à divisão patrimonial, consignou-se que a questão seria tratada oportunamente em ação própria (Id.327046443).

Todavia,
o
ajuste não possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 197 a 204 do
CC
.

Ademais, verifica-se que a apelante tinha pleno conhecimento do bem, conforme manifestação expressa em que

“
entende que possui sim direitos sobre um bem que não foi partilhado, ou seja, o lote do INCRA onde o requerido reside, lote este onde moravam quando se separaram e onde
construíram
cerca e residência de madeira. Quanto aos demais bens, realmente já os partilharam".

Nos termos do

art. 189 do
CC

"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206"
.
O art. 205 do mesmo diploma legal estabelece o prazo prescricional de dez anos, salvo disposição legal em sentido diverso.

Ressalta-se
que a ação de sobrepartilha
se submete
ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a homologação da partilha originária.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E DO DIVÓRCIO. SÚMULA N. 83/
STJ.
AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO DO BEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O prazo prescricional da ação de sobrepartilha é decenal, contado a partir da homologação da divisão originária.
(AgInt
no AREsp
n.
1.410.926/DF, relator Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021).
2.
No caso, a homologação do divórcio e da partilha ocorreu em 20/8/2002 e, com o advento do Código Civil de 2002, o prazo passou a ter início a partir de 11/1/2003 e término em 2013, mas a ação somente foi ajuizada após os 10 anos, em 8/5/2013. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e no
art.
255, § 1º, do RISTJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ
- AgInt no REsp: 1662716 MG 2017/0064468-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)
.

A apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional corresponderia à data de regularização fundiária do imóvel junto ao
Incra
, em
25-10-2023
.

Contudo,

direitos possessórios, mesmo que pendentes de formalização, possuem valor patrimonial e são passíveis de partilha.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO
IRREGULAR.
AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS POSSUIDORES QUANTO À NÃO REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DO DIREITO
POSSESSÓRIO.
1- Ação distribuída em 30/07/2015. Recurso especial interposto em 30/05/2017 e atribuído à Relatora em 16/04/2018.2- O propósito do presente recurso especial é definir se é admissível, em ação de divórcio, a partilha de bem imóvel situado em loteamento irregular.3- A imposição de determinadas restrições ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça pelo jurisdicionado e ao acolhimento da pretensão de mérito por ele deduzida são admissíveis, desde que os elementos condicionantes sejam razoáveis .4- Não apenas as propriedades formalmente constituídas compõem o rol de bens adquiridos pelos cônjuges na constância do vínculo conjugal, mas, ao revés, existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de
diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do casal, como, por exemplo, as edificações realizadas em lotes irregulares sobre os quais os cônjuges adquiriram direitos possessórios.5- Dada a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel.6- Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1739042 SP 2018/0077442-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)
.

Assim, considerando que o divórcio foi homologado em
20-7-2011
e a presente demanda somente foi proposta em
30-1-2024
, verifica-se o transcurso de mais de doze anos entre o termo inicial da prescrição e o ajuizamento da ação, extrapolando o prazo decenal previsto no art. 205 do
CC
.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença, ante a configuração da prescrição.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do
CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025